Tribunal: TJDFT
Processo: 0707786-11.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707786-11.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIMAR SILVA SANTANA APELADO: FELIPE WILLI NUNES MATIAS, THIAGO TADEU MATOS BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de notícia de existência de erro material no acórdão no qual o recurso de apelação foi desprovido, mantendo a sentença que julgou o pedido autoral procedente em parte para condenar o réu Edimar Silva Santana a pagar quantia certa em favor do autor. A parte autora afirma que constou do acórdão que o réu é beneficiário da justiça gratuita, com a determinação de suspensão da exigibilidade da majoração dos honorários (artigo 85, §11 do CPC), quando a parte não foi agraciada com tal benesse, por isso, a necessidade de correção do erro material para fins de cumprimento futuro. A parte ré sucumbente manifestou-se sob o ID 78175121. É o breve relatório. Decido. Como é cediço, o erro material constante de decisão judicial pode se corrigido a qualquer tempo, ex vi do artigo 494, I, do CPC, mesmo após o trânsito em julgado, como na hipótese. Nesse contexto, constou da parte final do voto condutor do acórdão de relatoria deste magistrado o seguinte: “Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários arbitrados na sentença em 1% (um por cento), na forma do artigo 85, §11, do CPC. Porém, resta suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. É como voto.”. Sem grifo no original. A despeito da afirmação de que a parte seria beneficiária da justiça gratuita, tal benesse não lhe foi deferida, primeiro, porque não houve requerimento a esse respeito, tanto na fase postulatória, como no recurso de apelação; segundo, porque o réu sucumbente recolheu o preparo recursal de ID 72808881, o que presume a sua capacidade econômico-financeira para arcar com as verbas sucumbenciais. Portanto, resta demonstrada a existência do erro material quanto ao benefício da justiça gratuita quanto à majoração dos honorários. Por fim, o pleito de concessão da justiça gratuita formulado pelo apelante em sua manifestação não deve ser acolhido pelas seguintes razões: primeiro, porque a parte não trouxe nenhum documento que demonstrasse a hipossuficiência alegada, nem mesmo a declaração prevista em lei; segundo, porque o referido pleito, se deferido, não teria o condão de retroagir para alcançar as condenações já fixadas na sentença e no acórdão, e que integram o título executivo judicial. Ante o exposto, reconheço o erro material para fazer constar do voto condutor o seguinte comando: “Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários arbitrados na sentença em 1% (um por cento), na forma do artigo 85, §11, do CPC. É como voto”. Intimem-se. Não havendo novos requerimentos, retornem os autos à origem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator